Tribunal: TJES
Processo: 0001000-47.2008.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001000-47.2008.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL e outros (3)

APELADO: POLIANE LOPES PESSIN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. LIDE SECUNDÁRIA. SEGURO COLETIVO. DIREITO DE REGRESSO LIMITADO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2008, envolvendo aluna de 9 anos que, após desembarque de transporte escolar prestado por particular em delegação do Município, foi atingida por motocicleta ao atravessar via de intenso fluxo, com lesão permanente e cicatriz cirúrgica.
2. Sentença parcialmente procedente para condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, e reconhecer o direito de regresso entre a litisdenunciante e a seguradora litisdenunciada, limitado a R$ 2.000,00, referente à cobertura de despesas médicas hospitalares.
3. Apelações do Município, sustentando ilegitimidade e responsabilidade exclusiva da seguradora, e da seguradora, alegando ausência de direito de regresso, impugnação de despesas médicas, excesso dos valores de danos extrapatrimoniais, limitação à apólice e aplicação exclusiva da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município é parte legítima e responde, ainda que subsidiariamente, por acidente relacionado à prestação delegada de transporte escolar, apesar da existência de seguro; (ii) saber se estão presentes a falha do serviço e o nexo causal para a condenação por danos materiais, morais e estéticos, e se os valores fixados devem ser reduzidos; e (iii) saber se é cabível o direito de regresso contra a seguradora em seguro coletivo e qual o critério de juros moratórios e correção monetária aplicável às indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acidente decorreu de falha na prestação do serviço de transporte escolar, caracterizada por omissão específica no dever de cuidado, suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, sem excludentes.
4. A delegação do serviço não afasta a legitimidade do Município, que responde subsidiariamente como poder concedente, sem prejuízo da responsabilização do prestador delegado.
5. A existência de cobertura securitária não exclui a responsabilização do ente concedente perante a vítima, por se tratar de relação contratual que repercute, em regra, na esfera regressiva entre estipulante/segurado e seguradora.
6. Os danos materiais foram limitados ao montante comprovado nos autos, não sendo suficiente impugnação genérica para desconstituir o conjunto probatório e o nexo com o tratamento.
7. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se proporcionais à gravidade do evento, ao período de recuperação e às sequelas reconhecidas em perícia, inexistindo exorbitância apta a justificar redução.
8. Na lide secundária, mantido o direito de regresso reconhecido na sentença, diante da vigência da apólice coletiva e da compreensão de cobertura voltada ao grupo vinculado ao serviço, preservada a limitação estabelecida para despesas médicas hospitalares no teto de R$ 2.000,00.
9. Em razão da disciplina aplicável aos juros moratórios das dívidas civis, deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período, suprindo-se a omissão da sentença quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do Município desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido, apenas para fixar que os juros moratórios incidentes sobre as indenizações devem observar a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária no período de sua incidência, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: “1. O Município é parte legítima e responde subsidiariamente por danos decorrentes de falha na prestação de transporte escolar delegado, não afastada pela existência de seguro. 2. Mantêm-se a condenação por danos materiais, morais e estéticos quando comprovados o dano, o nexo causal e a falha do serviço, e quando os valores fixados forem proporcionais às circunstâncias do caso. 3. É cabível o regresso contra a seguradora, em seguro coletivo vigente, no limite da cobertura reconhecida na sentença, e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0000161-54.2015.8.08.0044, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 11.11.2019, DJES 04.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Município e dar parcial provimento ao recurso de MAPFRE VIDA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001000-47.2008.8.08.0037

APTE
:

MAPFRE VIDA S/A

APTE:
MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

APDO
:

POLIANE LOPES PESSIN

APDO:
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelações interpostas
por

MAPFRE VIDA S/A
e pel
o

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
, eis que irresigna
do
s
com a r. sentença
proferida na origem
, onde julgado

parcialmente
procedente o pedido
autoral para
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de acidente de trânsito, além de reconhecer o direito de regresso entre a litisdenunciante
COOPE SERRANA
e a litisdenunciada
MAPFRE
, no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à cobertura de despesas médicas hospitalares.

Sustenta o primeiro recorrente no id 12085323, em síntese, que:
(i)
não há direito de regresso, pois a apólice coletiva exigia adesão individual e não há prova de inclusão da autora como segurada;
(ii)
não há provas válidas das despesas médicas alegadas;
(
iii
)
o valor fixado por danos morais é manifestamente exagerado em comparação com precedentes do STJ;
(
iv
)
na remota hipótese de manutenção da condenação, que o valor seja corrigido apenas pela Taxa SELIC; e que
(
v
)
a eventual obrigação da MAPFRE deve se limitar aos valores previstos na apólice.

O segundo recorrente sustenta
no id 12085340
, em suma, que:
(i)
não deveria figurar no polo passivo da demanda, nem lhe ser imposto o risco de arcar sozinho com a obrigação, diante da existência de seguro para cobertura dos danos;
(ii)
a responsabilidade exclusiva é da seguradora MAPFRE, conforme apólice contratada;
e que

(iii)
é indevida a condenação subsidiária do Município, que não possui vínculo direto com a relação contratual da seguradora com a cooperativa.

Pois bem. A despeito das razões recursais, tenho que ambos recursos não devem ser providos.

Em primeiro, analiso o recurso do
Município
.

Aclaro inicialmente que se trata, na origem, de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido
no ano de
2008, no Município de Muniz Freire/ES.

Na ocasião, a autora/recorrida,
então com 09 (nove) anos de idade
, retornava da escola em transporte escolar disponibilizado pela requerida
Coope Serrana
.
Após o desembarque em frente à sua residência, porém no
lado oposto de via de intenso fluxo
, ao intentar a travessia
desacompanhada e sem qualquer supervisão
, foi atingida por uma motocicleta, o que lhe causou lesão permanente (encurtamento de membro inferior), bem como cicatriz decorrente de cirurgia no fêmur, tudo constatado pela perícia de fls.
98
3/993.

Em razão do acidente, a autora ficou impossibilitada de
frequentar a escola de
agosto/2008 até dezembro/2008, necessitando utilizar, inclusive, cadeira de rodas durante o período (fl. 514 e fls. 531/539).

Nesse sentido, a despeito do esforço argumentativo recursal, restou comprovado à saciedade,
seja pela prova oral (fls. 510/511), seja pela documental (fls. 428/ss),
que o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço público de transporte escolar, embora executado por particular, aplicando-se o art. 37, § 6º, da Constituição, sob a perspectiva de omissão específica, bastando dano e nexo, ausentes excludentes.

E, nesse cenário,
o entendimento assentado na r. sentença recorrida é
compatível com a orientação jurisprudencial pacífica, inclusive desta col.
C
âmara (
TJES; AC 0000161-54.2015.8.08.0044; Quarta Câmara
Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 11/11/2019; DJES 04/12/2019
) no sentido de que, em havendo delegação do serviço, o ente público
é
parte legítima e
deve responder
em caráter subsidiário, justamente porque figura como poder concedente, sem prejuízo da responsabilização direta do prestador delegado.

A tentativa do Município de afastar sua presença na lide com fundamento na existência de cobertura securitária também não se sustenta. O seguro, quando existente, regula relação contratual e direitos regressivos entre segurado/estipulante e seguradora, não servindo, por si, para desconstituir a legitimidade do ente concedente perante a vítima, nem para suprimir o regime de responsabilidade aplicável à prestação de serviço público.

Portanto, seu apelo não merece ser provido.

Passo, doravante, à análise do
recurso
de
MAPFRE VIDA S/A
.

De início, registre-se que, ainda
que
seja litisdenunciada, é certo que sua condenação regressiva (mesmo limitada) lhe confere interesse para impugnar fundamentos que repercutam na lide secundária. Todavia, as teses deduzidas em seu apelo também não prosperam.

Quanto à lide principal, como já dito, a r. sentença
descreve
com precisão a dinâmica do acidente e o dever objetivo de cuidado inerente ao transporte escolar de criança, destacando que a prestação do serviço vai muito além do simples desembarque, impondo ao transportador zelar pela segurança e integridade do aluno, especialmente quando se trata de menor que, para alcançar sua residência, precisa transpor via movimentada.

Inafastável, destarte, a conclusão pela
omissão específica do transportador ao deixar a autora de
9 anos de idade

do lado oposto da via e permitir a travessia
totalmente desacompanhada
, sem sequer aguardar que a criança concluísse a passagem, o que
mostra inequívoc
a a culpa,
o
nexo causal e ausência de excludente
s de ilicitude.

Nesse quadro, não convence a alegação de que a responsabilidade do transportador se encerraria automaticamente no “efetivo desembarque”. Em se tratando de transporte escolar de criança, a avaliação do dever de segurança não pode ser reduzida a critério meramente formal (porta do veículo),
devendo considerar o contexto objetivo criado pela própria prestação do serviço e os riscos previsíveis e imediatos ao usuário vulnerável
.

Do mesmo modo, a invocação de regra administrativa (“linha-tronco”) não é suficiente para afastar a ilicitude reconhecida no caso concreto, porque normas de organização do serviço não revogam, por si, o dever geral de cuidado e a tutela da integridade física do menor diante de risco evidente e imediato.

Também não se acolhe a tese de culpa exclusiva de responsáveis ou de terceiro apta a romper o nexo causa
l, notadamente porque, a
inda que não houvesse familiar aguardando a menor,
isto não exime o transportador de sua responsabilidade, notadamente a de
não permitir que uma criança de 9 anos de idade atravesse uma via desacompanhada, nas condições evidenciadas.

E, quanto à pretensão de “culpa concorrente”, além de não haver demonstração robusta e decisiva no apelo da litisdenunciada que imponha tal repartição, é de se ter especial cautela quando
a vítima é menor de tenra idade, cuja conduta, em regra, não se analisa pelos mesmos padrões de autodeterminação exigíveis de adultos
.

No tocante aos danos materiais, o juízo delimitou o ressarcimento ao montante comprovado nos autos (fls. 37/44 e 516/530), totalizando R$ 4.379,94.

A impugnação genérica a parte de documentos (itens que a recorrente reputa “não relacionados”) não é bastante, por si, para desconstituir a conclusão judicial sobre o conjunto probatório e o nexo com o tratamento, sobretudo em processo de longa duração e em que houve apreciação específica do que se reputou demonstrado.

Quanto aos danos morais e estéticos,
fixados
em
R$ 15.000,00
e
R$ 5.000,00
,
respectivamente, tenho que de igual forma não assiste razão ao recorrente.

A
o
meu sentir, estes valores se mostram proporcionais à gravidade do evento, ao período de recuperação e às sequelas estéticas reconhecidas inclusive por perícia judicial, sem evidenciar-se exorbitância apta a justificar intervenção revisora. Como já dito alhures, o
acidente casou à autora,
menor impúbere
,
lesão permanente
em
membro inferior, bem como cicatriz decorrente de cirurgia no fêmur, além de ter lhe impossibilitado de comparecer ao ambiente escolar de agosto/2008 até dezembro/2008, necessitando utilizar, inclusive, cadeira de rodas durante o período.

Chego, então, ao ponto central do apelo da
MAPFRE
: a lide secundária. A sentença reconheceu o direito de regresso porque a apólice estava vigente e dela se extraiu que
Coope Serrana
figurava como segurada e estipulante, compreendendo-se o seguro como voltado a grupo de pessoas vinculado à atividade (colaboradores e usuários do serviço), razão pela qual se concluiu ser cabível o regresso, porém apenas quanto à cobertura de despesas médicas hospitalares, no limite de R$ 2.000,00, diante da perícia ter afastado incapacidade permanente, com comando expresso no dispositivo.

A
apelante
insiste que a cláusula 6.1 exigiria adesão individual e prova de inclusão da autora como segurada. Contudo,
assim como bem concluiu o d. Magistrado primevo, da análise do conjunto fático-probatório e da legislação de regência, notadamente d
o contrato
acostado aos
autos,
forçoso reconhecer
que, na estrutura do seguro coletivo, o estipulante atua como representante dos segurados, e que a própria formatação do produto, tal como debatida no processo, permit
e
a compreensão de cobertura voltada ao grupo segurável vinculado ao serviço durante o período da apólice.

Ademais, ainda que se discuta o modo de inclusão (compulsória ou facultativa), a reforma pretendida demandaria demonstração inequívoca de que o risco discutido e o grupo atingido estariam fora do âmbito da contratação, o que não se evidencia, especialmente porque o
decisum
limitou o regresso ao mínimo compatível com a apólice e com a prova pericial (R$ 2.000,00, apenas para despesas médicas).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação exclusiva da SELIC,
penso que o recurso merece provimento
em parte
.

D
e fato, a jurisprudência recente do c. STJ,
e
m virtude da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil, tem se firmado no sentido de que os juros
moratórios
decorrentes d
e dívidas civis
devem
observar a taxa legal correspondente à
taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
no mesmo período
,
e a r. sentença efetivamente foi omissa neste ponto
(exemplificativamente, confira-se: REsp n. 2.067.810/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

Em face do exposto,
conheço do
s
recurso
s

para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora,

apenas para estipular que os juros moratórios
incidentes sobre as indenizações
deverão observar a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária no período de sua incidência, mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença
objurgada.

E
m razão do improvimento do recurso do
Município
, majoro os honorários sucumbenciais em seu desfavor,
de
10
% (
dez
) para
11
% (
onze
por cento)
sobre o valor
da condenação
, na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.